Tribunal: STF
Processo: RE 1356268
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO. 



    1. A proporcionalidade dos proventos de aposentadoria não reflete no pagamento das gratificações em discussão, uma vez que a Constituição Federal e a lei instituidora da vantagem não autorizam distinção alguma entre os servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais. 



    2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 662.406, firmou tese, dotada de repercussão geral, de que 'o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior.' Por conseguinte, o termo final do cálculo para o pagamento da GDARA para os aposentados com paridade aos servidores da ativa deve ser a data de homologação dos resultados do 1º ciclo da avaliações de desempenho na atribuição da referida gratificação. 



    3. Improcede a pretensão da ASSINCRA, também, quanto à isenção dos honorários advocatícios nos embargos à execução, eis que a isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85 se restringe às ações civis públicas.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. 



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No tocante à questão de fundo, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a discussão acerca da distinção entre aposentadoria integral e proporcional para fins de recebimento de determinada gratificação restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, destaco os precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS). Manutenção da pontuação. Impossibilidade. Princípios do devido processo legal e da prestação jurisdicional. Discussão acerca da proporcionalidade da gratificação estendida aos inativos que se aposentaram de modo proporcional. Controvérsia que demanda a análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RE nº 717.878/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE ALGUNS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 282 E 356/STF. GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES Alegadas violações constitucionais que não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitadas nos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Discussão acerca do pagamento proporcional de gratificação genérica estendida a inativos que se aposentaram de modo proporcional. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 759.158/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/13). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO GDPST. 1) CRITÉRIOS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ATIVOS. PRECEDENTES. 2) APOSENTADORIA PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 764.127/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/13). 



    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 808.997/RS – Tema 751, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito em virtude de sua natureza infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (DJe de 1/8/14). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente